Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Processo : 0713711-93.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 106536087 e 120141691 dos autos originários n. 0708073-34.2017.8.07.0007) proferida em cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada, aqui agravada, para: “1. Fixar o valor do aluguel em R$ 2.216,08 (dois mil, duzentos e dezesseis reais e oito centavos), conforme consta no aditivo contratual (ID. 104554377); 2. Excluir os aluguéis perseguidos na Ação no. 18871-5/2011 e Ação no. 0704146-60.2017.8.07.0007; 3. Os aluguéis deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, com juros de mora de 1% ambos partir do vencimento de cada parcela; e 4. Determinar que a multa contratual seja calculada conforme determinado na sentença, com a incidência dos juros moratórios e correção monetária a partir da citação, com base no art. 405 do CC”. A agravante sustenta a inexistência de litispendência da ação originária com os processos n. 0704146-60.2017.8.07.0007 e 2011.07.1.018871-5, manejados pela agravada em nome da agravante contra terceiros. Observa que, em réplica ofertada naqueles autos, a própria agravada admitiu a ausência de conexão entre os feitos. Aduz que a litispendência jamais fora arguida, na primeira ou segunda instâncias. Alega que, embora, no julgamento da apelação, o relator tenha aludido que “a requerente já alcançou a sua reparação na ação judicial no 0704146-60.2017.8.07.0007, de despejo c/c cobrança, para os valores cobrados a partir de 20/05/2014, estando o presente feito fulminado pela litispendência”, isso não significa que a matéria foi debatida nos autos. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça também não julgou qualquer matéria sobre litispendência na demanda. Salienta que, somente em fase de cumprimento de sentença, serodiamente, a agravada alegou a matéria de litispendência em processos não idênticos, o que acabou induzindo o juízo singular a erro. Reafirma que a pretensão jurídica da ação originária diverge por inteiro das ações n. 18871-5/2011 e n. 0704146-60.2017.8.07.0007, que serviram de fundamento para a decisão atacada neste agravo. Defende que a controvérsia deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor e não pela Lei n. 8.245/91. Adverte que a agravada figura como ré em inúmeros processos judiciais por sua inconteste má administração e outorga de prejuízos aos seus mandantes. Explica que a ação interposta pela agravante contra a agravada tem como objeto a rescisão de contrato pela má administração do imóvel, ao passo que os dois processos citados na r. decisão guerreada têm como objeto o despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, movidos pela agravante contra terceiros, inexistindo, portanto, litispendência. Acusa que a agravada não cumpriu o comando do art. 525, § 4o, do CPC, ao alegar excesso de execução. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, “afastando o espúrio entendimento da existência de matéria de litispendência entre o feito proposto pela agravante”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante propôs, na origem, ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória por perdas e danos. Alegou inadimplemento culposo da agravada, a fim de autorizar o pleito de rescisão do contrato de administração imobiliária firmado entre as partes, porquanto a ré começou a não mais repassar os locatícios mensais a partir de 20.11.2010. Pediu a rescisão do contrato, a aplicação da multa contratual e a condenação da agravada ao pagamento de R$ 330.771,19, “valor este referente a todos os alugueres não recebidos pela autora, quais sejam: 20/11/2010, 20/01/2011, 20/07/2011, 20/06/2012, 20/01/2013, 20/05/2013, 20/10/2013, 20/11/2013, 20/01/2014, 20/04/2014, 20/05/2014, 20/08/2014, 20/09/2014 ATÉ A PRESENTE DATA” (id. 8605991 dos autos originários). Sobreveio sentença (id. 15465660, na origem), julgando parcialmente procedente o pedido, indeferindo a condenação da ré/agravada ao pagamento dos locatícios reclamados, em razão de prescrição parcial e porque a outra parcela do débito foi objeto de cobrança judicial promovida pela própria autora/agravante em autos apartados. Confira-se, no que importa a este julgamento, trecho da fundamentação dada na sentença: O Código Civil em seu art. 189 determina que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. O art. 206, § 3o, V, dispõe que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. Assim, tendo ajuizado a demanda em 27/07/2017, considerado o prazo mencionado, restam prescritas as pretensões anteriores a 27/07/2014, restando análise pelos alugueis de 20/08/2017 em diante. [...] Por fim, passo à analise do pedido da autora para a condenação da requerida no pagamento de todos os aluguéis em atraso, discriminados na planilha apresentada, no montante de R$ 330.771,19 (trezentos e trinta mil setecentos e setenta e um reais e dezenove centavos), já com atualização até 24/07/2017. Reconhecida a prescrição, somente poderiam ser cobrados os valores a partir de 24/07/2014. Sobre esses meses, o requerido apresentou informação relevante acerta da tramitação do processo de no 0704146-60.2017.8.07.0007, na 3aVara Cível de Taguatinga/DF. Em consulta ao processo mencionado, por meio dos sistemas informatizados do TJDFT, verifiquei que a autora encontra-se no pólo ativo da demanda e litiga contra o locatário do imóvel, tendo sido proferida sentença de mérito, passível de confirmação, julgando procedente seu pedido e condenando o requerido a lhe pagar todos os alugueis devidos desde 20/05/2014, rescindindo a locação e decretando o despejo do locatário. Assim, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, disposto no art. 884 do Código Civil, não pode a autora pleitear novamente os valores, agora da imobiliária, pois receberia duas vezes pela mesma relação jurídica, sendo improcedente seu pedido. Em relação à sua alegação de que a requerida levantou o alvará expedido nos autos de no 2011.07.1.018871-5, em consulta aos sistemas informatizados, vejo que a autora figurava no pólo ativo também daquela demanda. Assim, se entende ter havido qualquer ato ilícito perpetrado por seu advogado ou pessoa a quem conferiu poderes através de procuração, deve demandar através dos meios cabíveis, a fim de reaver seus valores. (Sublinhado) A sentença foi confirmada no julgamento de apelações (id. 66983554, na origem), quando consignadas as seguintes razões para a manutenção da prescrição reconhecida, bem assim do indeferimento da cobrança de aluguéis: Ao contrário da alegação da requerente, a cada inadimplência mensal do aluguel surge a pretensão autoral em alcançar o seu direito de perdas e danos. No caso, como bem pontuou a d. Magistrada, aplica-se o art. 206, §3o, V, do Código Civil, que restringe em três anos o prazo de prescrição para a reparação civil. Isso delimita o lapso temporal a partir de 24/07/2014 para o pedido indenizatório. Não obstante, a requerente já alcançou a reparação na ação judicial no 0704146-60.2017.8.07.0007 (despejo c/c cobrança) que tramita na 3a Vara Cível de Taguatinga para os valores cobrados a partir de 20/05/2014, estando o presente feito fulminado pela litispendência. (Destacado) E no julgamento do recurso especial interposto nos autos, o Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar a agravada ao pagamento dos valores referentes aos aluguéis não recebidos pela agravante desde 20/11/2010, “respeitada, no entanto, a litispendência reconhecida no acórdão recorrido quanto aos ‘valores cobrados a partir de 20/05/2014’ (fl. 277, e-STJ), já que tal fundamento não foi objeto de impugnação” (id. 66983589, na origem). Logo, diferentemente do que defende a agravante, a litispendência foi reconhecida em sede de apelação, cuja parcela foi expressamente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, tanto assim que, no dispositivo do julgado, ao condenar a agravada ao pagamento dos valores referentes aos aluguéis não repassados desde 20/11/2010, mandou observar “a litispendência quanto aos valores cobrados a partir de 20/05/2014”. Resta evidente que o título judicial, objeto do cumprimento de sentença na origem, afastou da condenação os valores cobrados a partir de 20.05.2014. Por preclusão e em respeito à coisa julgada, não cabe discussão, nos autos originários, se a agravante, efetivamente, foi beneficiada com os valores objeto da cobrança que correu nas duas ações pretéritas informadas. Nesse sentido, a questão foi analisada de forma escorreita pela decisão hostilizada. Confira-se a fundamentação dada pelo juízo singular (id. 106536087 – p. 4/5, na origem): Conforme verifiquei pelo site deste Tribunal, a ação executiva (Autos no. 18871-5/2011) tinha como objeto a cobrança dos aluguéis do mês de novembro de 2010 e do mês janeiro de 2011, bem como o Seguro Incêndio dos referidos meses e a parcela do IPTU/TLP vencida no mês de novembro de 2010. A ação foi extinta, em razão do pagamento integral do débito, por meio de sentença proferida em 05/02/2015. A ação de despejo (Autos no. 0704146-60.2017.8.07.0007) pretendia a cobrança dos aluguéis e acessórios da locação vencidos em 20/05/2014 até a desocupação do imóvel. O feito foi julgado procedente, com trânsito em julgado (ID. Num. 79981068 - Pág. 4 e ID. Num. 79981080 - Pág. 2). Destarte, neste processo a cobrança deve restringir aos aluguéis não abarcados nas referidas ações, sob pena de violação da coisa julgada, visto que, em sede do Recurso Especial no. 1.846.331-.DF, a sentença foi parcialmente reformada para “a fim de, afastando a prescrição decretada pelas instâncias ordinárias, julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a recorrida ao pagamento dos valores referentes aos aluguéis não recebidos pela recorrente desde 20/11/2010, observada a litispendência quanto aos valores cobrados a partir de 20/05/2014 desde 20/11/2010, observada a litispendência quanto aos valores cobrados a partir de 20/05/2014” (ID. Num. 67254875 - Pág. 13). Assim, a exequente deverá adequar o cumprimento de sentença ao título executivo, excluindo as parcelas que foram objetos das demandas citadas. Por fim, não se sustenta a alegação de descumprimento do art. 525, § 4o, do CPC, porque a agravada indicou na impugnação ao cumprimento de sentença o valor que entendia devido (id. 71182047 – p. 10, na origem). Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, o juízo originário apenas determinou a apresentação de nova planilha de débito, nos termos fixados, sob pena de arquivamento. Todavia, simples suspensão ou arquivamento dos autos originários não caracteriza o periculum in mora, pois poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se Brasília – DF, 16 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator